Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701421-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: AERRE &amp; ARAUJO RESTAURANTE EIRELI, MARIO CESAR DA SILVA AERRE Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. CPC, ART. 139, IV. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 3. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, a utilização dessas ferramentas representa medida excepcional e subsidiária, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis. 4. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 5. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome dos devedores, inclusive perante os órgãos distritais, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. Precedente deste Tribunal. 6. A realização de medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CNSeg com o intuito de identificar se há algum contrato ou vínculo jurídico celebrado pelos agravados (autos no 0711362-91.2021.8.07.0020, ID no 181168803). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização das diligências pleiteadas não seria razoável e deve ser reformada, pois lhe causa prejuízo na persecução do crédito, diante da possibilidade de haver previdência privada, ações, aplicações financeiras, seguros e títulos de capitalização em nome das devedoras. 3. Defende que as medidas têm o intuito de auxiliar a efetividade do processo, uma vez que seria possível a penhora de eventuais créditos e indenizações a serem pagas às agravadas, permitindo o recebimento das quantias por elas devidas. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que sejam realizadas as diligências indeferidas na origem e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo comprovado (ID no 54998472, págs. 1-2). 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 55002768). 7. Sem contrarrazões (item 23 da decisão de ID no 55002768). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 55002768): “[...] 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Na origem foram realizadas e reiteradas diversas diligências, inclusive, pesquisas nos sistemas conveniados, sem o sucesso almejado pelo credor, que ainda busca receber os valores devidos. 14. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessas ferramentas representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 15. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 16. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. Destaco que o sistema INFOJUD, cuja pesquisa foi determinada na decisão de ID no 166042578 dos autos originários, assim como o SISBAJUD, são suficientes para fornecer provas mínimas da utilidade das medidas pleiteadas. 17. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome dos devedores, inclusive perante os órgãos distritais, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 18. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1421842, 07033788220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A realização de medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 20. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Desnecessária a intimação das agravadas para contrarrazões, pois na origem há determinação do retorno dos autos ao andamento “Processo Suspenso por Execução Frustrada” (ID no 181927429). 24. Precluída esta decisão, retorne-me os autos. 25. Intimem-se. Publique-se.". 12. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 13. Na origem, os autos foram enviados ao arquivo provisório (ID no 181927429). DISPOSITIVO 14. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO